Tribunal: TJES
Processo: 5003309-47.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente; Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003309-47.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TATIANA HAND
AGRAVADO: WILSON CARLOS SILVA e outros (4)
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA C
ÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
50033094720208080000

AGRAVANTE
: TATIANA HAND

AGRAVADO: WILSON CARLOS SILVA e OUTROS

JUÍZO ANTECEDENTE: VARA ÚNICA DE MARECHAL FLORIANO

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
TATIANA HAND
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE MARECHAL FLORIANO/ES
, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual ajuizada por
WILSON CARLOS SILVA
e OUTROS
, deferiu o pedido de tutela antecipada para determinar que a ora agravante, e Diemiele Borges da Silva (requeridos na ação),
“providenciem no prazo de 10 (dez) dias a posse do imóvel na Rua Julieta Maria Fischer, aos proprietários/autores, ou efetivem a entrega dos valores referente ao aluguel acompanhado do respectivo contrato de locação, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), não ultrapassando o limite máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ante o preenchimento dos requisitos legais contidos no art. 300, do CPC”.

Os fatos que renderam ensejo ao ajuizamento da demanda referenciada estão relacionados com pacto originário para fins de compra de imóvel pertencente aos agravados, sendo a entrega de outro imóvel, um apartamento, utilizada como parte do pagamento.

Aduz a agravante,
em síntese
, que cumpriu substancialmente o contrato e que o pagamento fora efetivado; que não fora notificada para que pudesse caracterizar possível descumprimento contratual; que não mais possuiu gerência sobre o imóvel objeto da venda, após cessar a união estável mantida com o outro requerido, e os agravados tinham ciência do fato; o imóvel adquirido fora permutado pelo seu ex-convivente,
DIEIMIELE BORGES DA SILVA
, sem seu conhecimento, mas com a anuência do vendedor/agravado
WILSON CARLOS SILVA.

Decisão prévia prolatada cujo conteúdo teve o condão de negar o efeito suspensivo almejado.

Contra-argumentos apresentados, pelo desprover do recurso.

É o breve relatório.

Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES,
02 de dezembro de 2020.

Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO – MÉRITO -

Como relatado cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
TATIANA HAND
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE MARECHAL FLORIANO/ES
, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual ajuizada por
WILSON CARLOS SILVA
e OUTROS
, deferiu o pedido de tutela antecipada para determinar que a ora agravante, e Diemiele Borges da Silva (requeridos na ação),
“providenciem no prazo de 10 (dez) dias a posse do imóvel na Rua Julieta Maria Fischer, aos proprietários/autores, ou efetivem a entrega dos valores referente ao aluguel acompanhado do respectivo contrato de locação, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), não ultrapassando o limite máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ante o preenchimento dos requisitos legais contidos no art. 300, do CPC”.

Também como dito, os fatos que renderam ensejo ao ajuizamento da demanda referenciada estão relacionados com pacto originário para fins de compra de imóvel pertencente aos agravados, sendo que a entrega de outro imóvel, um apartamento, deveria ser efetivada como parte do pagamento.

Aduz a agravante,
em síntese
, que cumpriu substancialmente o contrato, e que o pagamento fora efetivado; que não fora notificada para que pudesse caracterizar possível descumprimento contratual; que não mais possuiu gerência sobre o imóvel objeto da venda, após cessar a união estável mantida com o outro requerido, e os agravados tinham ciência do fato; o imóvel adquirido fora permutado pelo seu ex-convivente,
DIEIMIELE BORGES DA SILVA
, sem seu conhecimento, mas com a anuência do vendedor/agravado
WILSON CARLOS SILVA.

Almeja, portanto, a reforma da decisão impugnada.

Pois bem. Passo a análise do recurso já alertando que o deslinde será efetivado com a observância imposta pelo efeito devolutivo restrito
1
; diante dos argumentos e provas avaliadas que renderam ensejo a prolação da decisão impugnada, à luz da cognição exercida.

Feita a relevante observação, não vislumbro a possibilidade de provimento do recurso e por mais de um motivo e fundament
o.

É que apesar dos respeitáveis argumentos externados pela agravante, não há prova que ateste, com a clareza e a certeza que se requer, que o adimplemento contratual teria mesmo se consolidado para fins de compra efetiva do imóvel pertencente aos agravados.

Mais precisamente quanto ao ponto destaco que
n
ão há prova nos autos que ateste com clareza que o imóvel que deveria ser disponibilizado pelos compradores/
demandados,
como parte do pagamento, teria sido entregue
aos vendedores, autores da ação originária, de forma apta para que o bem fosse incorporado ao patrimônio dos mesmos,
tudo à luz do que fora pactuado pela agravante e pelo outro demandado; à luz da forma de pagamento pactuada (
cláusula
2.1 do contrato),
e dos termos d
a
cláusula
de nº 04,
que determina que na data estipulada para entrega do imóvel
referenciado como parte integrante do pagamento
os
compradores deveriam fornecer a documentação necessária para fins de transferência de titularidade.

Também não há prova inconteste de que o imóvel objeto da compra teria sido objeto de permuta com anuência do vendedor, e sem a anuência da agravante, ou que os autores/vendedores, ora agravados, sabiam do que fora pactuado em sede de dissolução de união estável, e estes fatos realmente se projetam de forma a evidenciar os relevantes fundamentos externados na origem em sede de cognição rarefeita.

Por certo que a agravante sabia da irresignação dos agravados quanto ao descumprimento da cláusula contratual que impôs o dever de entrega de imóvel para fins de pagamento, irresignação exteriorizada após a data estipulada para fins de entrega, e o direito dos adimplentes não pode valer tão pouco, principalmente pelo fato de que, em tese, efetivaram a entrega do imóvel disposto a venda e não receberam o respectivo pagamento.

O
risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação
,
in casu
, também milita de forma inversa em favor dos agravados.

Diante de tais considerações
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como me manifesto.

1
“O agravo tem efeito devolutivo restrito à questão decidida pelo pronunciamento contra o qual se recorreu; nada mais compete ao tribunal apreciar, em conhecendo do recurso” (José Carlos Barbosa Moreira, "O Novo Processo Civil Brasileiro", 25 ed., Forense, 2007, RJ, p. 145).

VOTOS VOGAIS

021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanho o e. relator, também negando provimento ao recurso.

026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanho o e. relator, também negando provimento ao recurso.

ACÓRDÃO

EMENTA:
CIVIL -
PROCESSUAL CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO – JURIDICIDADE DA DECISÃO IMPUGNADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. É que apesar dos respeitáveis argumentos externados pela agravante, não há prova que ateste, com a clareza e a certeza que se requer, que o adimplemento contratual teria mesmo se consolidado para fins de compra efetiva do imóvel pertencente aos agravados.

Mais precisamente quanto ao ponto destaca-se que não há prova nos autos que ateste com clareza que o imóvel que deveria ser disponibilizado pelos compradores/demandados, como parte do pagamento, teria sido entregue aos vendedores, autores da ação originária, de forma apta para que o bem fosse incorporado ao patrimônio dos mesmos, tudo à luz do que fora pactuado pela agravante e pelo outro demandado; à luz da forma de pagamento pactuada (cláusula 2.1 do contrato), e dos termos da cláusula de nº 04, que determina que na data estipulada para entrega do imóvel referenciado como parte integrante do pagamento os compradores deveriam fornecer a documentação necessária para fins de transferência de titularidade.

2.
Não há prova inconteste de que o imóvel objeto da compra teria sido objeto de permuta com anuência do vendedor, e sem a anuência da agravante, ou que os autores/vendedores, ora agravados, sabiam do que fora pactuado em sede de dissolução de união estável, e estes fatos realmente se projetam de forma a evidenciar os relevantes fundamentos externados na origem em sede de cognição rarefeita.

3.
Por certo que a agravante sabia da irresignação dos agravados quanto ao descumprimento da cláusula contratual que impôs o dever de entrega de imóvel para fins de pagamento, irresignação exteriorizada após a data estipulada para fins de entrega, e o direito dos adimplentes não pode valer tão pouco, principalmente pelo fato de que, em tese, efetivaram a entrega do imóvel disposto a venda e não receberam o respectivo pagamento.

4.
O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação,
in casu
, também milita de forma inversa em favor dos agravados.

5.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
por
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR PROVIMENTO
ALMEJADO
.

Vitória, ES, em ______ de _________________ de 2020.

PRESIDENTE
RELATOR